Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. APREENSÃO DE 06 PORÇÕES DE 31,85G DE MACONHA, 03 PORÇÕES DE 9,67 G DE MACONHA, 08 PORÇÕES DE 0,87G DE CRACK E 04 PORÇÕES DE 1,25G DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão, pois a entrada dos policiais na residência do paciente foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância.

2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.

3. No caso dos autos, o paciente responde a inquérito policial pelos crimes de receptação e desacato, por fato recente, no qual lhe foi concedida a liberdade provisória sem fiança. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.

4. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação e desacato, roubo circunstanciado, tráfico de drogas, ameaça e injuria em contexto de violência doméstica contra a mulher, lesões corporais em violência doméstica, injúria e resistência e tentativa de homicídio, com informações, inclusive, de evasão recente da unidade em que cumpria medida socioeducativa.

5. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.

6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.